Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PENAL. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTOS PÚBLICO E PARTICULAR. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, mas apresentando o réu circunstância judicial desfavorável, além de reincidência, correta a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, na forma do artigo 33, § 2o, alínea "b" e § 3o, do CP.
2. Recurso conhecido e desprovido.